Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1007303-36.2021.811.0000
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorridas: MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113163467) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 109777984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC). (RAI n° 1007303-36.2021.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 77, IV; 272; 269 e 922 do CPC, ao argumento de que não há falar-se em ato atentatório à dignidade da justiça; que ao comunicar o acordo entres as partes, o estaria suspenso, de maneira que não houve qualquer prejuízo as partes. Sustenta que a multa aplicada é desproporcional, pois não houve litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 113668462).
Preparado (id. 113339495).
Sem contrarrazões (id. 117889975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
O recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal violou os arts. 269 e 272 do CPC, os quais tratam da intimações.
Ocorre que as exegeses dos mencionados dispositivos sequer foram debatidas e decididas no acórdão. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos mencionados artigos, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Portanto, a rigor, as alegadas violações aos arts. 269 e 272 do CPC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 77, IV, e 922 do CPC demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé / ato atentatório a dignidade da justiça. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou a questão sob análise demandando apenas o simples reexame do conjunto probatório dos autos e, nesse sentido, manteve a decisão de primeiro grau, assim consignando em suas razoes de decidir:
“O agravante se insurge contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça proferida nos seguintes termos:
Outrossim, ao analisar os autos atentamente, é evidente ser comportamento costumeiro da Instituição Financeira apresentar minuta de acordos sem assinatura dos Réus, o que impede a homologação da composição.
Diante da minuta de ID. 51501029, novamente sem assinatura, aplico a de 10% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ante a resistência indevida ao comando judicial, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito.
Destarte, intimo o Banco para cumprir apresentar a minuta de acordo devidamente assinada pelos Executados, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que manifestações que não tem o condão de atender ao comando judicial, decorrerá em aumento ao valor da multa do art. 77, IV do CPC.
[...]
Aduz que “a aplicação da multa se deu de forma prematura haja vista que em se tratando de ação executiva e sendo informado acordo, o feito poderia ter sido suspenso, nos termos do artigo 922 do CPC e não haveria a necessidade da aplicação de multa, nos termos do artigo 77, IV do CPC”.
Em 19/10/2018 ele trouxe aos autos o primeiro acordo firmado com os executados, porém sem assinatura. Foi intimado a regularizá-lo e não atendeu à determinação (IDs 16026578 e 17753006). Informou o descumprimento e pediu o prosseguimento da demanda (ID 20216563).
Em 17/06/2019 juntou ajuste também sem rubrica. Foi chamado para corrigir o vício e, então, trouxe a minuta assinada, que foi homologada. Todavia, foi descumprida pelos executados (IDs 20958856, 20598604, 23164622, 24404586 e 24549450).
Em 11/10/2019 e 11/02/2020 trouxe outros dois pactos, ambos sem subscrição (IDs 24905803 e 29078683). E em 20/05/2020 foi determinado que apresentasse os documentos válidos, “sob pena de prosseguimento do feito, salientando que requerimentos que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC”.
Em 28/05/2020 juntou outra minuta sem aceite (ID 32762018) e, finalmente, em 29/05/2020 anexou uma assinada (ID 32832624), que foi homologada (ID 32831589), porém descumprida (ID 39135202).
Em 29/09/2020 trouxe outro instrumento com esse vício, o que ensejou a ordem para saná-lo, mas não a atendeu e logo depois noticiou a violação (IDs 40082258, 40949700 e 48387376).
Em 09/02/2021 foi apresentado mais um ajuste apócrifo e intimado a corrigi-lo, “sob pena de aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, considerando a resistência indevida e atos procrastinatórios, nos moldes do artigo 77, IV do CPC e extinção da ação por falta de interesse” (IDs 48596674 e 50419489).
Ainda assim, em 22/03/2021 trouxe um pacto rubricado apenas pelo cônjuge anuente (ID 51501027).
Mais uma transação apócrifa foi apresentada, em 22/03/2021 (ID 51501029). Com isso, foi proferida a decisão agravada, aplicando a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC (ID 52710078).
Por fim, anexou um instrumento devidamente assinado em 19/04/2021, homologado em 11/05/2021 (ID 53748152 e 55318181).
[...]
Como se vê, a conduta do agravante constitui evidente afronta a esse dispositivo, pois reiteradas vezes instituiu em trazer aos autos instrumento inapto a produzir os efeitos desejados, mesmo após ter sido diversas vezes intimado a corrigir o vício e por duas vezes advertido sobre a possibilidade de cominação da multa.
Desse modo, é descabido falar que a imposição foi prematura, pois desde 19/10/2018 tem agido dessa forma, o que causa dispêndio de tempo e dinheiro em um Judiciário já abarrotado de processos. Assim, deve ser mantida a sanção”. (grifei).
Insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, eis que a necessidade de se revolver premissas fático-probatórias encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. CASO CONCRETO. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. CAUSAS IMPEDITIVAS. EXAME. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR MÁXIMO DA ASTREINTE. PERÍODO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 8. Ao contrário do alegado, não é possível excluir a multa aplicada em decorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a inarredável necessidade de revolvimento de todo o acervo fático-probatório para se chegar à conclusão de que os motivos que levaram à fixação dessa penalidade não subsistem, tampouco reduzi-la, por esbarrar a pretensão no mesmo óbice sumular. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/09/2021, DJe 19/10/2021)” (grifei).
Portanto, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 77, IV e 922 do CPC.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça